Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 782, § 3o). INICIATIVA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, AINDA QUE PARA FINS DE PROTESTO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 517). VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
II. Incumbe, portanto, à parte interessada promover a inscrição do executado no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
III. A iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto).
IV. De outro giro, não obstante o artigo 517 do Código de Processo Civil fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis.
V. Para isso, o parágrafo único do artigo 711 do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Nesse norte, é cabível a expedição de certidão de inteiro teor, ainda que para fins de protesto.
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.